Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733252-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO PEREIRA NEVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Os registros do presente recurso indicam como processo referência os autos de n. 0704508-07.2022.8.07.0001, que tramitam na Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e que possuem Gilberto Pereira Neves no polo ativo e Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco PAN S.A. no polo passivo. O agravo de instrumento, no entanto, foi interposto por Marcos Aurélio Aquino e indica o Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília como prolator da decisão agravada. Intime-se o advogado subscritor do agravo de instrumento para que esclareça as divergências apontadas com fundamento no art. 6o do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator